Tribunal: TJBA
Processo: 8055350-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055350-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISVALDINA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HOME CARE
. AMPLIAÇÃO DE COBERTURA DE 12 PARA 24 HORAS DIÁRIAS. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, idosa de 86 anos, portadora de hidrocefalia e Alzheimer, em estágio avançado, contra decisão que indeferiu a ampliação do regime de assistência médica domiciliar (
home care
) de 12 para 24 horas diárias, bem como o fornecimento de cadeira de rodas específica. A Agravante sustentou o reiterado descumprimento da ordem judicial anteriormente concedida, para custeio de
home care
por 12 horas, com atendimento médico, enfermagem, fisioterapia, alimentação industrializada, insumos hospitalares e medicamentos de uso contínuo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos
d
a concessão de tutela recursal, determina
ndo-se
a ampliação da cobertura do tratamento
home care
para 24 horas diárias, em razão da necessidade clínica da paciente; e estabelecer se deve ser mantida a multa cominatória, fixada para compelir a operadora ao cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os documentos e relatórios médicos evidenciam a probabilidade do direito da
A
gravante e o perigo de dano decorrente da gravidade de seu estado de saúde.

A Recorrente comprovou, por meio de diversos petitórios e documentos, o reiterado descumprimento da ordem judicial, sem que a Operadora de saúde afastasse especificamente os fatos alegados.

A necessidade de assistência domiciliar contínua e ininterrupta, por 24 horas, está devidamente justificada por relatórios médicos, atesta
ndo
que a Suplicante se encontra acamada, com severa limitação cognitiva e motora, exigindo cuidados integrais.

O serviço constitui modalidade de internação domiciliar, como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitado indevidamente pelo Plano de Saúde.

A internação domiciliar preserva a vida e a saúde da Paciente, reduz a exposição a infecções hospitalares e representa alternativa menos onerosa à Operadora.

Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar, prescrito pelo Médico responsável.

A manutenção da multa cominatória é medida adequada e necessária, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da resistência da Ré.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.662.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2018, DJe 13.12.2018; TJPB, AC nº 0059483-90.2014.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Especializada Cível, j. 28.05.2019; TJMG, AI nº 1.0000.25.024448-0/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
. 8055350-45.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
FLORISVALDINA SILVA DOS SANTOS
, sendo Agravado
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Instrumental.